Tribunal: STF
Processo: ARE 891731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADESÃO. CARÁTER FACULTATIVO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.